Tribunal: STF
Processo: ARE 1582622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. REAJUSTAMENTO DE NÍVEL E DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. MUNICÍPIO DE GUARABIRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VIGILANTE DO NÍVEL I PARA O NÍVEL IV. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O CRESCIMENTO NA CARREIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
- O cerne da questão posta em desate gravita no direito do autor, vigilante do Município, à progressão funcional, em específico ao nível I da sua carreira, por exercer há mais de 16 (dezesseis) anos a referida função, estando atualmente no nível I.
- Vejamos os ditames da Lei Municipal nº 1045/2013, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Município de Guarabira, em seu art. 39:
“Art.39. A Progressão Funcional dos integrantes dos Grupos estruturados nesta Lei consiste no crescimento horizontal dentro da categoria e ocorrerá automaticamente a cada cinco anos de efetivo exercício, de uma referência para outra ficando, condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: I. aprovação satisfatória no processo de avaliação do desempenho a ser realizada anualmente, onde serão avaliados os seguintes aspectos: a) assiduidade; b) disciplina; c) iniciativa; d) produtividade; e) participação em cursos de capacitação oferecidos pela Edilidade ou instituição credenciada para tal fim. II. permanência de cinco anos de efetivo exercício no nível de referência anterior ao pretendido. Parágrafo Único. Caso a Edilidade não ofereça os cursos de que trata a alínea “e” do inciso I, o servidor fica dispensado da referida exigência.” (Grifos e destaques nossos)
- Segundo o artigo acima, a progressão vertical ocorre entre os níveis automaticamente a cada cinco anos de efetivo exercício, de uma referência para outra ficando, condicionada ao cumprimento aos requisitos da Lei.
- Analisando o processo de referência, verifica-se que o autor preenche todos os requisitos legais para a progressão.
- Assim, nos termos do art. 39, da Lei Municipal nº 1045/2013, acima transcrito, o autor merece ser alçado ao nível IV da sua carreira.
-Desprovimento do recurso.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente